Tribunal: STF
Processo: ARE 1473174
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS. PREVISÃO DE RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR: AUSÊNCIA. LEI Nº 8.674, DE 2019, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Direito Tributário. Representação por Inconstitucionalidade, com pedido de concessão de liminar, proposta pelo Prefeito de Cachoeiras de Macacu contra a Lei Estadual nº 8.674, de 20 de dezembro de 2019, que ‘ratifica a divisão do Estado nas regiões de que trata a Lei nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996, para efeitos de distribuição dos 25% da receita de ICMS aos municípios’. Alegação de violação ao art. 75 da Constituição Estadual, aduzindo que a criação de regiões metropolitanas pressupõe a edição de lei complementar, além de violação ao pacto federativo. A Lei estadual nº 8.674/2019 dispõe sobre a fixação de critérios de rateio da parcela da receita de ICMS que, nos termos do art. 202, IV, da Constituição estadual e do inciso IV do art. 158 da CRFB/1988, pertence aos municípios. Conforme sustenta o representante, a disciplina da temática sob a forma de lei ordinária estadual colidiria com o disposto no artigo 75 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe: ‘O Estado poderá criar, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, microrregiões a aglomerações urbanas, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas e serviços de interesse comum’. Porém, não há qualquer contrariedade entre os dispositivos. Isso porque o diploma impugnado não se presta a criar ‘regiões metropolitanas, microrregiões a aglomerações urbanas’ para os fins de ‘planejamento e a execução de funções públicas e serviços de interesse comum’. O que se tem, em verdade, é a divisão do Estado em regiões para ‘efeitos da distribuição dos 25% (vinte e cinco por cento) da receita do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – pertencentes aos Municípios’. Tal constatação, por si só, já é suficiente a afastar a incidência do parâmetro de controle disposto na inteligência da norma descrita no art. 75 da CERJ. Ademais, a Lei estadual nº 8.674/2019, ao dispor sobre a fixação de critérios de rateio da parcela da receita de ICMS, deve ter sua validade aferida à luz do art. 202, IV, da Constituição estadual e do inciso IV do art. 158 da CRFB/1988. Segundo já decidiu o Egrégio STF, o art. 161 da Lei Maior, no que tange ao ICMS, reservou à lei complementar apenas o que diz respeito aos critérios de apuração do valor adicionado e às formas de acompanhamento do cálculo e da liberação dos repasses desse imposto devidos aos municípios (STF - RE: 379013 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/11/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 13-12- 2011 PUBLIC 14-12-2011). Destarte, não se exige lei complementar para disciplinar os critérios de cálculo e de participação dos municípios na arrecadação do ICMS. Por tais razões, tendo em vista que a Lei Estadual nº 8.674/19 não dispõe sobre matéria com reserva de lei complementar, não há como identificar vício de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado”  (e-doc. 3, p. 1-2; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 25, § 3º, e 158, parágrafo único, inc. II, da Constituição da República (e-doc. 9). Sustenta, em síntese, que “a Lei Complementar nº 158/2013 e a Lei Complementar nº 184/2018 objetivaram tratar o Município de Cachoeiras de Macacu em pé de igualdade com os demais, levando em consideração a distribuição da arrecadação das verbas oriundas do ICMS, ao passo que a Lei Ordinária 8.674/2019 alterou materialmente o texto e retirou a essência e o fundamento das normas quando identificou o Município como integrante da região da baixada litorânea, suportando, assim, uma distribuição tributária diferenciada e inferior àquela estabelecida pelos atos normativos citados” (e-doc. 9, p. 10). 



    4. No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 13). Contrarrazões e contraminuta pela parte recorrida nos e-docs. 11 e 17, respectivamente. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que os critérios para a distribuição dos valores recolhidos pelo Estado a título de ICMS entre os Municípios não se incluem na previsão constitucional de reserva de lei complementar. Nesse sentido, cito:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. ICMS. PARTILHA DO PRODUTO ARRECADADO. VALOR ADICIONADO. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI ORDINÁRIA DO ESTADO-MEMBRO QUE UTILIZA CRITÉRIOS DE PARTILHA COM BASE NA ÁREA INUNDADA PELO RESERVATÓRIO E DEMAIS INSTALAÇÕES DA USINA HIDRELÉTRICA. Nos termos do art. 161, I, da Constituição, cabe à lei complementar federal estabelecer a definição de valor agregado, para o efeito de partilha entre os municípios do valor arrecadado com o Imposto sobre Operação de Mercadorias e Serviços, a que faz alusão o art. 158, par. único, I, também da Constituição. É inconstitucional a Lei 13.249/2004, do Estado de Santa Catarina, que estabeleceu ela própria a referida definição. Violação do art. 161, I, da Constituição de 1988. Vício insanável. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI nº 3.726/SC , Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 20/11/2013, p. 19/12/2013; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 284 DESTA CORTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PARCELA PREVISTA NO ART. 158, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO. REPARTIÇÃO CONFORME CRITÉRIOS PREVISTOS EM LEI ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR A QUE ALUDE O ART. 161, I, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Inaplicável a Súmula 284 desta Corte quando o recurso extraordinário encontra-se devidamente fundamentado. II – O art. 161 da Carta Política, no que tange ao ICMS, reservou à lei complementar apenas o que diz respeito aos critérios de apuração do valor adicionado e às formas de acompanhamento do cálculo e da liberação dos repasses desse imposto devidos aos municípios. III – A Lei Paulista 8.510/1993 disciplinou os critérios de rateio do valor de ICMS referido no art. 158, parágrafo único, II, da Constituição, cujos parâmetros não se inserem na reserva da lei complementar prevista no art. 161 da CF. IV – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 379.013-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/11/2011, p. 14/12/2011; grifos acrescidos).



    6. Registro, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.073.573/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/11/2017, p. 27/11/2017.



    7. Ressalte-se que a insurgência contra o quanto estabelecido na Lei estadual impugnada e a pretensão de revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos atraem a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    8. Sendo assim, seja por óbices processuais, seja pelo mérito do recurso, à luz da jurisprudência dominante neste STF, reputo que o acórdão recorrido não merece reparos e, por consequência, o pleito recursal não merece prosperar.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator